Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702766-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA - ME, DANIEL TIAGO PINHEIRO CARVALHO, ELIZABETH TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA em face de PRIMUS BOUTIQUE DE CARNES LTDA e OUTROS, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0704456-74.2023.8.07.0001, determinou emenda ao cumprimento de sentença, apresentando nova planilha de cálculos, com a inclusão dos honorários advocatícios, nos termos a seguir (ID 250879409 na origem): Verifico que, apesar da determinação anterior para apresentação da planilha de cálculos atualizada (ID 248106055), a parte autora deixou de incluir os honorários advocatícios, conforme previsto na sentença e acórdão que fundamentam a execução. Diante disso, e em face dos termos da petição de ID 249782459, determino que a parte autora emende novamente o pedido de cumprimento de sentença, no prazo de 10 (dez) dias, apresentando nova planilha de cálculos, com a devida inclusão dos honorários advocatícios, nos termos da decisão de ID 248106055. A Agravante alegou inicialmente que: 1) a decisão interlocutória determinou a emenda da planilha de débitos, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10,2% sobre o valor da condenação, contrariando o acórdão que majorou os honorários em 2%; 2) a majoração de 2% foi aplicada sobre os 10% já fixados, resultando em apenas 0,2% adicionais, o que contraria a jurisprudência e a finalidade do dispositivo legal; 3) a majoração deve ser somada ao percentual anterior, incidindo sobre o valor da condenação, totalizando 12%; 4) a decisão agravada paralisou o cumprimento de sentença, impedindo a análise do pedido de penhora no rosto dos autos do processo no 0712310-22.2023.8.07.0001, onde já foi determinado leilão de imóvel avaliado em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais); 5) a demora pode frustrar a única garantia real de satisfação do crédito. No despacho constante do ID 77250943, intimei a Agravante a esclarecer qual decisão que pretendeu agravar, indicando expressamente o identificador (ID) correspondente nos autos de origem e transcrevendo a decisão, sob pena de indeferimento liminar do recurso por ausência de elementos essenciais à sua admissibilidade. Isso porque observei imprecisão no apontamento da decisão, uma vez que a peça de agravo fez referência à decisão que teria determinado o cálculo dos honorários advocatícios no percentual de 10,2% sobre o valor da condenação, em contraste à decisão constante no documento juntado aos autos sob o ID 77164157, ou, ainda, à decisão de origem identificada pelo ID 252494626. A Agravante alegou que (ID 77551178): 1) a decisão impugnada é a constante do ID 250879409, proferida em 30/09/2025, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704456-74.2023.8.07.0001, que determinou nova emenda da planilha de débitos; 2) os honorários advocatícios devem ser calculados em 10,2% sobre o valor da condenação, e não 12; 3) a menção à decisão anterior (ID 248106055 na origem) na petição recursal original foi parte do histórico da controvérsia, sendo ambas as decisões complementares para a correta compreensão da matéria impugnada. As custas do preparo recursal foram recolhidas (ID 77170272). É o relatório. Decido. Deixo de intimar a Peticionante nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC, tendo em vista que a presente decisão não constitui evento surpresa, por ser de amplo conhecimento a data de prolação da decisão que fixou o valor dos honorários em 10,2% do valor da causa (ID 248106055 na origem). Além disso, essa Relatoria oportunizou à parte agravante momento processual adequado a esclarecer a decisão agravada, ocasião em que respondeu que ambas as decisões se integram para a análise do pedido. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Além disso, o art. 87, III do RITJDFT impõe o não conhecimento, nesses mesmos termos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. A parte agravante indica como decisão impugnada a determinação judicial constante do ID 250879409, proferida em 30/09/2025, que determinou nova emenda da planilha de débitos. Contudo, verifica-se que o verdadeiro objeto de inconformismo reside na decisão anterior, de ID 248106055, que fixou os honorários advocatícios em 10,2% sobre o valor da condenação, e não 12%, como sustenta a recorrente. O argumento de que ambas as decisões se integram não se sustenta, pois, já que a determinação judicial de ID 250879409 (na origem) apenas reiterou o entendimento anteriormente firmado, sem inovar ou modificar o conteúdo decisório. Trata-se, portanto, de mero despacho de impulso processual, que não possui natureza de decisão interlocutória e, por conseguinte, não comporta impugnação por meio de recurso, nos termos do art. 1.015 do CPC. A decisão que efetivamente fixou os honorários, e que deveria ter sido objeto de impugnação, foi disponibilizada em 05/09/2025, com publicação oficial em 08/09/2025. Assim, o prazo para interposição do agravo de instrumento, conforme o art. 1.003, §5o, do CPC, é de 15 dias úteis, encerrando-se em 27/09/2025, em contraste à data de interposição do recurso, 08/10/2025, fora do prazo legal e configurando preclusão temporal. A preclusão, nesse contexto, opera como causa impeditiva do conhecimento do recurso, porquanto a parte deixou de exercer oportunamente o direito de recorrer contra a decisão que efetivamente lhe causou prejuízo. A tentativa de deslocar o marco recursal para decisão posterior, de natureza ordinatória não encontra respaldo legal e configura indevida reabertura de prazo já consumado, ainda que a Agravante tenha argumentado hipotética integração de decisões. Ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, que a determinação judicial constante do ID 250879409 configurasse decisão interlocutória passível de impugnação, ainda assim não assistiria razão à Agravante. Isso porque incide, no caso, o princípio da unirrecorribilidade das decisões interlocutórias, segundo o qual cada decisão judicial desafia apenas um recurso específico, no prazo legalmente previsto. De toda sorte, o recurso não ultrapassou a barreira da admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 21 de outubro de 2025 15:46:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador